Tribunal: CARF
Processo: 19515.722012/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722012/2012-69
ACÓRDÃO
1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XYZ LIVE COMUNICACAO E EVENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IRPJ E CSLL – GLOSA DE DESPESAS – PROVA DOCUMENTAL.
No regime do lucro real, a dedutibilidade de custos e despesas exige
comprovação por documento fiscal idôneo ou conjunto probatório
externo, convergente e contemporâneo. Despesas supostamente gastas
com serviços tomados sem descrição clara dos serviços em notas fiscais e
suportadas apenas por anotações manuais e documentos internos não
podem ser deduzidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de auto de infração, relativo ao ano‐calendário de 2008, em
decorrência de glosas de despesas tidas por não comprovadas e dos consequentes ajustes do
prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL.
O procedimento fiscal foi instaurado com intimações para apresentação de
contrato/estatuto, procurações, livros contábeis (Diário, Razão), balancetes, balanço e LALUR,
além do detalhamento das linhas “04 – Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica” e “32 – Outras
Despesas Operacionais” da Ficha 05-A da DIPJ 2009 (ano‐calendário 2008). A fiscalização também
exigiu documentação hábil e idônea que comprovasse a efetiva realização e o pagamento de
lançamentos feitos em contas específicas do Razão: 4.1.2.01.013 (Serviços de Terceiros – PJ),
4.1.3.01.003 (Assessoria Jurídica – PJ), 4.1.3.01.999 (Outros Serviços de Terceiros – PJ),
4.1.2.01.018 (Apresentação de Campanha e Concorrência), 4.1.2.01.020 (Custo de Terceiros com
Clientes), 4.1.3.07.001 (Viagens – Passagens) e 4.1.3.07.005 (Fretamento de Aeronaves).
Segundo o TVF (fls. 183/194), parte das despesas declaradas foi desconsiderada
por ausência de “documentação hábil, legal e idônea”, divergências de valores, falta de nexo com
a atividade, pagamentos efetuados por terceiros sem reembolso formal ou documentos emitidos
em nome de tomadores diversos.
A Contribuinte apresentou impugnação (fl. 198/216) na qual contestou as glosas
em bloco e individualmente, sustentando que as despesas são necessárias, usuais e normais ao
seu objeto social (publicidade, promoção e eventos), e que foram efetivamente realizadas e pagas.
Defendeu ainda que eventuais falhas formais (como ausência de contrato escrito ou descrição
sintética) não descaracterizam a realidade dos serviços, passível de prova por outros meios
documentais (notas, ordens de pagamento, e‐mails operacionais, relatórios, extratos,
comprovantes bancários, planilhas de reembolso e de encontro de contas).
A Impugnação também ressaltou a natureza e o porte de eventos produzidos no
período – v.g., “Rio Summer 2008” –, alegando correlação direta com as contratações de terceiros
especializados (produção, curadoria, imprensa, deslocamentos de equipes e convidados, logística,
passagens e fretamentos), ainda que por contratos verbais, assim como reembolsos intragrupo
quando a aquisição foi operacionalmente centralizada em empresa relacionada, com documentos
de reembolso juntados. Requereu, subsidiariamente, prova pericial e realização de diligências.
A decisão de 1a instância (fls. 410/427) fez exame item a item das despesas
impugnadas, reafirmando que a dedutibilidade exige comprovação idônea da efetiva prestação,
com nexo à atividade empresarial, sem afastar, em tese, a aceitação de contratos verbais quando
supridos por prova documental suficiente. Foram acolhidas parcialmente as justificativas em
hipóteses com lastro probatório robusto (comprovante fiscal + comprovante de pagamento +
elementos materiais do serviço), e mantidas as glosas quando persistiram lacunas: documentos
em nome de terceiros sem comprovação de reembolso formal, descrição insuficiente do objeto,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
3
ausência de vínculo com a receita/atividade ou pagamento por empresa diversa sem
documentação de acerto.
No cômputo final, a instância a quo reduziu o montante glosado, ajustando as bases
do IRPJ/CSLL, mas rechaçou o cancelamento integral do auto de infração.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 437/452), reiterando os
fundamentos de mérito e de fato da impugnação, desta vez, acrescentando prints de trechos dos
documentos já juntados, que comprovariam a íntegra das deduções.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01/08/2019 (fl.
434) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 30/08/2019 (fl. 436), no penúltimo dia do prazo.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
2
DIREITO
No regime do lucro real, são dedutíveis as despesas necessárias, usuais e normais à
atividade, desde que comprovadas por documentação hábil e idônea e correlacionadas à
produção/auferimento da receita (RIR/1999). Embora contratos verbais não sejam, por si,
impeditivos, impõe‐se lastro documental suficiente (p.ex., notas, comprovantes de pagamento,
ordens de serviço, relatórios, e‐mails operacionais, evidências do evento/projeto) que demonstre
a efetiva prestação e o nexo causal. Ausente esse lastro, a glosa se sustenta. Essas premissas
orientaram a decisão de 1a instância e devem ser mantidas como critério de julgamento.
Sendo assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo
em seu recurso e que a DRJ analisou detalhadamente cada documento e alegação apresentada,
análise essa com a qual estou de acordo, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, nos
termos do art. 114, § 12, I, do RICARF (Portaria MF no 1634/2023)1, acrescentando ao final
considerações que entendo serem pertinentes:
Notas Fiscais nos 4761 e 2847

1 Art. 114. (...)
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
4
Primeiramente, oportuno recuperar os motivos das glosas das despesas
correspondentes às referidas notas fiscais:

A Contribuinte carreou aos autos ambas as notas fiscais (NF 4761 e NF 2847) e as
respectivas ordens de pagamento; Nota Fiscal no 24, emitida por Wardrobe
Criações e Comércio Ltda., em 27/10/2008, no valor de R$ 100.000,00, contra a
autuada; além de impressões de páginas da internet versando sobre o evento “Rio
Summer 2008”.
Quanto à NF no 4761, verifico, de plano, que no campo “Discriminação dos
Serviços”, de fato, não há uma identificação precisa do serviço prestado,
conforme apontou a Autoridade Lançadora, pois somente consta genericamente:

Da mesma forma, na correspondente ordem de pagamento encontra-se
consignada a seguinte descrição:

Portanto, com razão a Autoridade Lançadora.
Já no que se refere aos outros motivos da glosa, consistente na falta da
identificação do prestador e na divergência de valores, sendo que, em relação ao
último, a Autoridade Fiscal sequer esclareceu qual a divergência encontrada,
entendo que não procedem. É que da nota fiscal consta o nome do prestador do
serviço (B/Ferraz e Associados Comunicação Promocional Ltda. e o seu CNPJ
(07.694.815/0001-67. Além disso, constato que o registro contábil do dispêndio
(fl. 57) apresenta o valor de R$ 31.026,27, mesmo do valor total da nota, não
havendo, pois, que se falar em divergência de valores.
Em relação à NF 2847, dela consta:

E na ordem de pagamento respectiva:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
5
Como se nota, não são nenhum pouco esclarecedoras as descrições dos serviços
em ambos os documentos. Aliás, sequer são coincidentes, já que o primeiro
menciona tão somente os termos agenciamento/custos, enquanto o segundo,
apenas patrocínio.
Portanto, é de se manter a glosa.
Quanto à Nota Fiscal no 24 trazida aos autos, no valor de R$ 100.000,00, expedida
pela Wardrobe Criações e Comércio Ltda., em 27/10/2008, observo que não diz
respeito a qualquer glosa efetuada pela Autoridade Fiscal no TVF. Ademais, a
Contribuinte deixou de demonstrar um eventual vínculo entre citado documento
e alguma das despesas glosadas pela Autoridade Lançadora.
Por fim, útil esclarecer que o fato de os documentos apresentados fazerem
menção ao evento Rio Summer não é suficiente para os fins de identificação dos
serviços prestados, uma vez que a produção de um acontecimento desse porte
exige uma variedade de tipos de prestação do serviço, de modo que caberia,
então, a Impugnante ter especificado e comprovado qual teria sido prestado.
Nota Fiscal no 257
A despesa relacionada a NF no 257 foi glosada pelo seguinte motivo:

A Contribuinte, em sua defesa, alegou que quitou referida despesa por meio de
encontro de contas, anexando aos autos documento de folha 300, abaixo
demonstrado:

Ora, um mero demonstrativo elaborado pelo Sujeito Passivo, passível de ser
produzido a qualquer tempo, sem qualquer garantia quanto à fidedignidade das
informações nele consignadas, não tem o condão de afastar a glosa em virtude de
o pagamento ter sido efetuado por outra pessoa jurídica.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
6
Para o atendimento de tal pretensão, necessária seria a demonstração inequívoca
de que, ao fim, teria sido a Contribuinte quem arcou com o ônus financeiro para
realização da despesa.
Desse modo, mantém-se incólume a glosa.
Despesas com fretamento de aeronaves (conta contábil 4.1.3.07.005)
Vale demonstrar, de plano, as despesas glosadas abrangidas nesse título.

Relativamente a essas despesas, a Autoridade Fiscal emitiu Termo de Intimação
Fiscal (fl. 74), em 08/05/2012, solicitando esclarecimentos/providências, além de
outros, quanto aos seguintes itens:

Em resposta, a Fiscalizada se manifestou nos seguintes termos:

Em sede de impugnação, a contribuinte carreou as notas fiscais listadas acima,
ordens de pagamento, cópias de mensagens eletrônicas e outros documentos de
índole administrativa.
De fato, conforme alegado pela impugnante, em alguns deles há anotação
indicando para qual ocasião foi realizado o deslocamento, tais como: coletiva Rio
Summer, Stock Car, entrevista Revista Veja, reunião Wilson Santa Rosa e outros.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
7
Contudo, tem-se que a simples nota nos documentos anexados fazendo remissão
aos acontecimentos que teriam gerado as despesas, por si só, não é suficiente
para comprovar a sua dedutibilidade. Para tanto, sobretudo em razão de à
contribuinte ter sido concedida oportunidade de prestar os devidos
esclarecimentos à Fiscalização, caberia a ela ter trazido, além dos já juntados,
outros elementos capazes de demonstrar a sua contratação pela entidade
organizadora dos eventos, notadamente o contrato respectivo, de modo que
possibilitasse a aferição da necessidade, da usualidade e da normalidade dessas
despesas em relação à atividade econômica por si explorada, a rigor do art. 299
do RIR/1999, o que, diga-se, não foi realizado pela Contribuinte.
Desse, considero não ter havido a comprovação da motivação da realização das
despesas com fretamento de aeronaves.
Despesas com viagens e passagens (conta contábil 4.1.3.07.001)
Importa rememorar as despesas glosadas a esse título e os correspondentes
motivos expostos pela Autoridade Fiscal.

Por meio do Termo de Intimação Fiscal datado de 08/05/2012, a Autoridade Fiscal
solicitou os seguintes esclarecimentos/providências em relação a referidas
despesas:

Em atendimento, a Contribuinte respondeu (fl. 82):
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
8

Em sede de impugnação, a Contribuinte carreou aos autos, principalmente,
ordens de pagamento relativas às despesas glosadas, boletos bancários e faturas
emitidas por empresas de viagens e turismo.
Pois bem, muitas das despesas foram glosadas, como visto, por falta de
esclarecimento quanto à motivação para as suas realizações. Tais
esclarecimentos, via de regra, são necessários para capacitar a Autoridade Fiscal a
perquirir acerca do preenchimento dos requisitos para dedutibilidade, previstos
no art. 299 do RIR/1999, assim como para o fim de verificar a pertinência das
viagens com as atividades desenvolvidas no âmbito da sociedade. Por hipótese,
poderia haver casos em que as despesas com deslocamento são realizadas em
benefício de pessoas físicas dos sócios ou outras pessoas ligadas à empresa, de
sorte que, claramente, restaria caracterizada a sua não dedutibilidade.
Feitas essas considerações, portanto, fica mais clara não somente a necessidade
de a Contribuinte demonstrar as finalidades das viagens, como também de
comprová-las.
Para tal fim, contudo, a Contribuinte afirmou que as informações quanto aos
clientes atendidos (Grandene, Rio Summer, Vicar Promoções etc.) seriam
suficientes para comprovar os motivos da realização das viagens.
Entretanto, a meu ver, meras indicações no corpo de alguns documentos,
sobretudo naqueles produzidos pela própria Autuada, não têm aptidão para
reverter a glosa procedida pela Autoridade Lançadora, até porque se encontram
desacompanhadas das provas cabais quanto à fidedignidade do teor das
informações lá consignadas.
A bem da verdade, para tal intento, são necessárias provas mais robustas, capazes
de demonstrar que os clientes informados nos documentos, de fato, contrataram
os seus serviços, e que aquelas viagens lançadas em despesas foram efetivamente
realizadas com vistas à execução dos serviços demandados.
No presente caso, examinando os documentos carreados pela Impugnante,
constato que, por meio deles, em hipótese alguma, é possível fazer tal aferição,
ou seja, não são capazes de viabilizar a verificação da dedutibilidade das despesas
glosadas.
Em virtude disso, resolvo manter as glosas.
No que toca às despesas representadas pelas Notas Fiscais nos 37.413 e 38.621,
nos valores de R$ 5.535,60 e R$ 7.097,60, respectivamente, é de se perceber que
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
9
o único motivo levantado pela Autoridade Lançadora para não aceitá-las foi em
razão de o pagamento ter sido efetuado por outra pessoa física.
A Contribuinte, por sua vez, juntou às folhas nos 395 e 400, juntou comprovantes
de pagamento realizados em seu nome. Confira-se:

Assim, comprovado ter sido a Autuada quem efetuou os pagamentos das
despesas de que se cuida, resolvo cancelar as glosas de despesas respectivas.
Relativamente às despesas glosadas por não ter sido apresentado o documento
fiscal correspondente, a Contribuinte apresentou para aquela cujo contratado é
Carlos Eduardo Marques de Souza, no valor de R$ 25.000,00: comprovante de
transferência bancária para referida pessoa, no valor de R$ 25.000,00; ordem de
pagamento por si emitida, da qual consta que se trata de reembolso de despesas;
mensagem eletrônica emitida por Tessie Massarão Andrade, solicitando a
disponibilização do valor de R$ 25.000,00 para pagamento de reembolso de
despesas a Carlos de Souza; e mensagem eletrônica enviada por Tessie Massarão
Andrade à Congonhas Travel Viagens e Turismo Ltda. apenas solicitando
informações quanto ao preço de passagens.
Analisando referidos documentos, verifico que apontam para uma suposta
despesa de viagem. Contudo, nenhum deles dizem respeito a documento externo
à empresa, limitando-se, basicamente, a documentos produzidos no âmbito da
própria Autuada. Além do mais, tais elementos carreados tampouco demonstram
a realização de gastos pela Contribuinte com prestadores de serviços exercentes
de atividade econômica relacionada a esse tipo de gasto, tais como agências de
viagem, companhias aéreas etc.
No que toca à questão envolvendo o documento hábil à comprovação de
despesas, vale destacar que, em determinados casos, de fato, a exigência de
apresentação de notas fiscais pode ser suprida por meio de outros meios de prova
válidos, a exemplo de recibos emitidos por prestador de serviços, faturas e outros
comprovantes por ele emitidos, conforme o caso, mas não por esses aqui
carreados, que, segundo já ressaltado, se resumem a praticamente documentos
elaborados pela Contribuinte.
Portanto, há que ser mantida a glosa.
Já com relação aos pagamentos efetuados a Fernanda Lattes Abdalla, no valor de
R$ 4.573,68, foram carreados aos autos (fls. 387-389): ordem de pagamento
emitido pela Contribuinte; recibo emitido por Amaro Viagens e Turismo Ltda. em
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
10
nome de Fernanda Lattes Abdalla e cópia comunicação enviada por colaboradora
da SGP-Sociedade Geral de Participações S/A a Tessie, informando que estaria
enviando comprovante de passagem da Fernanda.
Ora, a exemplo do que ocorreu com o gasto anteriormente analisado, não houve
para o presente caso a juntada de pelo menos um elemento de prova de um
fornecedor, que contemplasse algum serviço executado diretamente a Autuada.
Ou seja, em nenhum dos documentos são partes envolvidas o suposto fornecedor
e a Contribuinte.
Sendo assim, entendo que não foi suprida a falta do documento fiscal exigido pela
Autoridade Fiscal.
Por fim, quanto ao dispêndio da ordem de R$ 16.593,86, realizado junto à
Congonhas Travel Viagens e Turismo Ltda., foram carreados aos autos (fls. 390-
392): ordem de pagamento expedido pela Contribuinte; boleto bancário cujo
cedente é a empresa citada e sacado, a Contribuinte; e faturas/duplicatas cujas
partes são as mesmas pessoas jurídicas consignadas no boleto bancário, ou seja a
sociedade Congonhas Travel Viagens e Turismo Ltda. e o sujeito passivo.
Ora, como se viu, a Impugnante carreou aos autos documentos produzidos pela
Congonhas Travel Viagem e Turismo Ltda. em nome da Contribuinte. Por meio de
citados elementos de prova, restaram demonstradas as partes envolvidas, a data
da transação, a descrição dos serviços prestados, consistente na compra/venda de
bilhetes de passagens aéreas, e valor da operação. Vale dizer, os documentos
juntados oportunizam a identificação das mesmas informações que porventura
seria fornecida por uma nota fiscal. Logo, considero suprida a a sua ausência.
Sendo assim, tendo em vista que a falta de apresentação de documento fiscal foi
o motivo exclusivo da glosa da despesa, concluo pelo seu cancelamento, cujo
valor corresponde à cifra de R$ 16.593,86.
Despesas com serviços de terceiros (conta contábil 4.1.2.01.013)
Foram glosadas as seguintes despesas com serviços de terceiros:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
11

Intimada a apresentar o contrato celebrado com a Tribeca Consultoria de
Negócios, a Fiscalizada respondeu:

Como se nota, a Fiscalização solicitou a apresentação do contrato de prestação de
serviços celebrado com a Tribeca Consultoria de Negócios Ltda., e a Fiscalizada
informou que não o localizou, tampouco os relatórios técnicos.
Logo, perceba-se que, ao não disponibilizar o ajuste requerido, a Contribuinte
acabou por deixar de comprovar, em última análise, a própria efetividade serviços
prestados, sendo por esse motivo que foi atribuída uma certa importância a
referido documento, conforme se pode extrair dos relatos da Autoridade
Lançadora (fl. 186):

Por sua vez, a Contribuinte sustentou (e com razão), em sede de impugnação, que
não é obrigatória a celebração de contrato escrito.
Com efeito, a legislação civil não obriga a formalização de termo contrato entre as
partes pactuantes, podendo ser ele realizado na forma verbal, tendo sido,
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
12
segundo alega a Impugnante, essa a forma utilizada para a contratação do objeto
das despesas sob exame.
Contudo, em que pese a argumentação manejada pela Contribuinte, competiria a
ela, então, em face da dificuldade da comprovação da celebração de contrato
verbal, trazer outros elementos de prova cabais vocacionados a comprovar a
efetiva realização das despesas glosadas, na medida em que, a bem dizer, foi essa
a razão pela qual foram desconsideradas as despesas para o efeito de cálculo do
imposto de renda e da CSLL.
Sucedeu que desse ônus não se desincumbiu a Contribuinte, que, em sede de
impugnação, sequer acostou algum documento relativo à despesa
desconsiderada, razão pela qual deve ser mantida a glosa procedida pela
Autoridade Lançadora.
Em remate, cumpre esclarecer que a questão envolvendo a baixa da empresa
prestadora dos serviços, ocorrida em 2009, por si só, não pode servir de
fundamento para glosa de despesas realizadas em 2008, como, de fato, não
serviu. De acordo com o TVF, o motivo da glosa consistiu na falta de comprovação
da efetiva prestação dos serviços prestados, a qual, segundo a Autoridade
Lançadora, poderia até ser suprida pela apresentação de um eventual termo de
contrato celebrado entre as partes, o que também não ocorreu.
Lembro, por fim, que o regime do lucro real impõe ônus documental elevado:
somente despesas respaldadas em registros completos, contemporâneos e idôneos podem reduzir
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Caso a operação da empresa não seja compatível com essa
realidade, a sistemática tributária oferece a opção pelo lucro presumido – se a empresa não se
enquadrar nas situações de obrigatoriedade do lucro real.
O fato é que não se trata apenas de aferir a usualidade e necessidade da despesa,
antes disso, é necessário que tais despesas tenham sido pagas ou incorridas na forma da
legislação, o que se comprova com acervo probatório idôneo ou minimamente robusto para se
fazer jus às deduções. Notas fiscais com descrições genéricas de serviços de consultoria, ou
menção a eventos suspostamente organizados pelo contribuinte não são suficientes para fazer a
comprovação necessária.
O que parece, com o devido respeito, é que tanto a Recorrente quanto suas
prestadoras de serviços realizavam as operações sem o cuidado documental requerido para o
regime do lucro real, o que lhe causou o transtorno de não conseguir comprovar a ocorrência de
suas despesas ao Fisco.
Assim, não procedem as alegações da Recorrente de que “anotações nos
documentos que acompanham as notas fiscais comprovam e esclarecem o compromisso que
justificou os fretamentos” para tentar conferir idoneidade comprobatória aos documentos. De
fato, as anotações à mão parecem sim representar registros internos informais de um pagamento
realizado e suas razões, mas elas denotam justamente a falta de acuidade da Recorrente no
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.507 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722012/2012-69
13
devido controle e registro de suas despesas. Por mais que pareça verdade, não existindo nenhum
documento robusto que as comprove, não é possível reconhecer sua dedutibilidade, dentro dos
critérios explanados pela própria Recorrente.
O mesmo se diz em relação às despesas suportadas apenas por ordens de
pagamento internas e trocas de e-mails que também não descrevem detalhadamente os serviços.
Dessa forma, permanecem ausentes as provas de efetividade, necessidade e
usualidade das despesas, em afronta ao art. 299, do RIR/1999, razão pela qual voto por manter as
glosas relativas remanescentes do provimento parcial da DRJ.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 489
DF CARF MF
Original